Tribunal: TCU
Processo: 016.933/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou anteriormente embargos de declaração opostos pelo embargante em face de deliberação negou provimento a recurso de revisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Hercules Sidiney Firmino em face do Acórdão 2.923/2021 proferido pelo Plenário do TCU, ao conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2.720/2020 prolatado pelo Plenário do TCU, ao negar provimento, aí, ao recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8.265/2013 proferido pela 1a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do aludido responsável, além da MRL Construtora Ltda. e da Construtora Apolo Ltda., para condená-los ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhes, ainda, a subjacente multa legal, diante da ausência do nexo causal entre a execução do objeto pactuado e os recursos repassados por meio do Convênio n.o 256/2006 celebrado com o então Ministério da Integração Nacional em prol do canal pluvial, além do Convênio n.o 2.915/2005 ajustado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em prol dos módulos sanitários e do Contrato de Repasse n.o 0178449-50/2005 firmado com o então Ministério do Esporte em prol do ginásio poliesportivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Hercules Sidiney Firmino em face do Acórdão 2923/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo de registrar que o TCU já teria conhecido e rejeitado os embargos opostos anteriormente em face do Acórdão 2720/2020-TCU-Plenário ; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao ora embargante, para ciência, sem prejuízo de ressaltar que a futura apresentação de novos embargos deve passar a ser tratada como medida meramente protelatória e, nos termos do art. 287, § 6o, do RITCU, pode ser eventualmente recebida como mera petição, sem a obtenção de efeito suspensivo, em consonância com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 158/2002-TCU-Plenário , e dos Acórdãos 1.572/2003, 1.488/2004 e 2.552/2004, da 1a Câmara, podendo o TCU eventualmente aplicar, contudo, a correspondente multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, dos arts. 15 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 298 do RITCU, em sintonia aí, por exemplo, com o Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , e com o Acórdão 1662/2019-TCU-Segunda Câmara .